Tribunal: CARF
Processo: 13888.002231/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13888.002231/2008-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.345 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
PAULO DE TARSO FERREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência, desde que comprovada essa condição
através de documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002231/2008-27
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.345 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002231/2008-27

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 16/21) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 54/57), onde se apurou Dedução Indevida com Dependentes e
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/15), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 61/70):
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/13, acompanhada dos documentos de
fls. 14/45, alegando, em síntese:
Glosa de despesas médicas
- as deduções de despesas médicas pleiteadas tem fundamento fático, pois os
tratamentos foram efetivamente realizados, e têm amparo legal;
- os recibos foram fornecidos por profissionais habilitados e não podem ser
desconsiderados, mesmo alguns que não contêm o CPF do profissional
Glosa de dependente
- a legislação permite que o contribuinte deduza valores relativo a seus dependentes, e a
Sra. Laurinda de Moraes era sua dependente, cuidou dela por muitos anos como a uma
filha.
Multa
Ilegal a cobrança de multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96, que
só poderia ser aplicada na hipótese de não pagamento de tributos lançados de oficio, na
atividade de iniciativa exclusiva do fisco, independentemente de colaboração do
contribuinte. No caso do imposto de renda, entretanto, trata-se de lançamento por
homologação.
Juros - taxa SELIC
Incabível a aplicação de juros pela taxa SELIC, dada a ausência de lei para sua criação,
em ofensa à legalidade. Deve prevalecer a taxa de juros de 1% ao mês, conforme prevê
o art. 161 do Código Tributário Nacional.
Requer o restabelecimento das deduções glosadas, redução da multa de oficio e
exclusão de juros pela taxa SELIC, substituindo-os pelo percentual de 15 ao mês, como
previsto no art. 161, §1°, do Código Tributário Nacional. Solicita, ainda, que as
intimações sejam feitas, também, na pessoa de seu procurador legal, devidamente
qualificado nos autos.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 10a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.345 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002231/2008-27

Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas restringe-se àquelas relativas ao contribuinte e
seus dependentes, e está condicionado à comprovação da efetividade da prestação do
serviço e do pagamento.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE. GLOSA.
A dedução é permitida dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos. Não
comprovada a relação de dependência, procedente a glosa da dedução pleiteada.
MULTA DE OFÍCIO.
Redução indevida da base de cálculo do tributo enseja o lançamento de ofício, ao qual
se aplica a multa prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC.
A exigência de juros de mora com base na Taxa Selic decorre de disposições expressas
em lei e sua aplicação não pode ser afastada pelas autoridades administrativas de
lançamento e de julgamento.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA A PROCURADOR.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações sejam
endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se o pedido de
que sejam endereçadas ao procurador.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 25/03/2010 (e-fls. 73), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 14/04/2010 (e-fls. 74/85) reiterando as razões
de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a dedução de dependentes, aplica-se o disposto no art. 77 do Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época. O valor
individual previsto para o ano calendário 2003 era de R$ 1.272,00, nos termos do art. 2o da Lei
no 10.451/02.
No caso em tela a autoridade lançadora efetuou a glosa da dependente Laurinda de
Moraes, declarada com o código 51 – “Pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja
tutor ou curador”, por não ter sido comprovada a relação de dependência (e-fls. 20 56).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada, ratificando as razões do auditor
conforme trecho do acórdão recorrido a seguir reproduzido (e-fls. 65/66):
O Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99
consolida a legislação e, com referência às condições necessárias para caracterização de
relação de dependência para fins de imposto de renda, dispõe:
[...]
O impugnante, entretanto, não apresentou à autoridade fiscal julgadora e não juntou à
impugnação documento comprobatório de sua condição de curador da Sra. Laurinda de
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.345 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002231/2008-27

Moraes, do que decorre a manutenção da glosa da dedução da despesa médica (R$
12.000,00 e da dedução como dependente — R$ 1.272,00.
Em seu Recurso o interessado reapresenta os argumentos de sua Impugnação sem
trazer qualquer documento com o intuito de comprovar a curatela da dependente glosada,
requisito previsto no art. 77, §1o, VII do RIR/99, não merecendo reforma a decisão de primeira
instância.
Cumpre ressaltar que apenas podem configurar como dependentes para fins de
dedução na Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses previstas na
legislação de regência, desde que comprovada essa condição através de documentação hábil e
idônea.
Vale lembrar, ainda, que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo discussão sobre
a aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
No que concerne à dedução de despesas médicas, extrai-se da Notificação de
Lançamento que a autoridade fiscal glosou integralmente os valores informados na declaração
em exame por não ter o contribuinte, regularmente intimado, comprovado o seu efetivo
pagamento através de cheques nominativos, extratos ou transferências coincidentes com as datas
e valores dos recibos apresentados (e-fls. 21, 56).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de
prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 63/65).
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas, o interessado não apresentou nenhum documento bancário a fim de
demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos por ele
acostados, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do RIR/99, vigente à época. Dessa forma, ainda que o
contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos pelos profissionais, é lícito o
auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não fique convencido da efetividade
da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo
questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las
de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à
constatação de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.345 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002231/2008-27

Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos autos documentos
bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas
contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do contribuinte, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer que, uma vez constatada a
infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os
encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente caso trata-
se da multa de 75% prevista no inciso I do referido artigo, utilizada nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata, ou seja, de equívoco
do contribuinte, independentemente da sua intenção de fraudar o Fisco.
Sobre juros de mora, deixo de tecer maiores considerações tendo em vista a
publicação da Súmula CARF n° 4, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Impõe-se observar ainda o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância
obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto à solicitação do recorrente para que as intimações sejam dirigidas também
a seus advogados, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 110:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.345 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002231/2008-27

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital